Tribunal: TJES
Processo: 5002243-28.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002243-28.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FOMENTO EMPRESARIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA NORMALIDADE. SÚMULA 541 DO STJ. FIANÇA. MORTE DO FIADOR ANTES DO INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO DA GARANTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos à execução opostos em face de instituição financeira, decorrentes de Cédula de Crédito Industrial (FINAME). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a capitalização de juros no período de inadimplência e reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio da fiadora.

2. O embargante apela alegando cerceamento de defesa, iliquidez do título e aplicabilidade do CDC. O Banco apela defendendo a legitimidade do espólio e a legalidade da capitalização de juros na inadimplência.

II. Questão em Discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) configuração de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia; (ii) liquidez do título executivo; (iii) aplicabilidade do CDC a contrato de fomento empresarial; (iv) validade da capitalização de juros no período de normalidade; e (v) responsabilidade do espólio de fiador por inadimplemento ocorrido após o óbito.

III. Razões de Decidir

4. O juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), podendo indeferir diligências inúteis quando a controvérsia for de direito e a prova documental for suficiente (julgamento antecipado autorizado pelo art. 355, I, do CPC).

5. A Cédula de Crédito Industrial, acompanhada de extratos de evolução da dívida, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade (arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004).

6. Não se aplica o CDC a contratos de crédito destinados ao fomento de atividade empresarial (aquisição de maquinário para mineração), afastando-se a inversão do ônus da prova.

7. É lícita a capitalização de juros no período de normalidade quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal, o que presume pactuação expressa (Súmula 541 do STJ).

8. A fiança é contrato
intuitu personae
que se extingue com a morte do fiador, limitando-se a responsabilidade do espólio ao tempo decorrido até o óbito (art. 836 do CC). Ocorrido o inadimplemento após o falecimento, inexiste dívida a ser transmitida aos herdeiros.

9. Mantém-se o afastamento da capitalização de juros no período de inadimplência ante a ausência de comprovação de cláusula expressa autorizadora.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso do Banco do Brasil parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso de João Batista Dalvi conhecido e desprovido.

11. Tese de julgamento: "A responsabilidade da fiança limita-se ao tempo decorrido até a morte do fiador; ocorrendo o inadimplemento contratual após o óbito, o espólio é parte ilegítima para responder pela execução".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, e 370; CC, art. 836; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539 e Súmula 541.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conheceu-se dos embargos de declaração opostos por João Batista Dalvi e negou-se-lhes provimento, e conheceu-se dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. e deu-se-lhes parcial provimento, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do julgado e explicitar que a preliminar calcada no art. 917 do CPC não foi conhecida por configurar inovação recursal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO BATISTA DALVI
e pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do v. acórdão (id
18625483
), que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso do Banco e negou-lhe provimento, bem como conheceu do apelo de João Batista Dalvi e negou-lhe provimento.

Em suas razões (id
18839772
), o embargante
JOÃO BATISTA DALVI
sustenta a existência de omissões quanto:
(i)
ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil;
(ii)
à aplicação da Teoria Finalista Mitigada para incidência do CDC;
(iii)
à iliquidez do título por inobservância da Lei 10.931/2004; e
(iv)
à necessidade de pactuação expressa para capitalização de juros.

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S.A.
(id
18868796
) aponta omissão e obscuridade acerca de:
(i)
preliminar de rejeição dos embargos à execução por ausência de memória de cálculo (art. 917, §3º e §4º, do CPC); e
(ii)
erro na aplicação do art. 836 do CC, alegando que a garantia prestada foi aval e não fiança.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002243-28.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOAO BATISTA DALVI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO BATISTA DALVI
e pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do v. acórdão (id 18625483), que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso do Banco e negou-lhe provimento, bem como conheceu do apelo de João Batista Dalvi e negou-lhe provimento.

Em suas razões (id 18839772), o embargante
JOÃO BATISTA DALVI
sustenta a existência de
omissões
quanto:
(i)
ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil;
(ii)
à aplicação da Teoria Finalista Mitigada para incidência do CDC;
(iii)
à iliquidez do título por inobservância da Lei 10.931/2004; e
(iv)
à necessidade de pactuação expressa para capitalização de juros.

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S.A.
(id 18868796) aponta
omissão
e
obscuridade
acerca de:
(i)
preliminar de rejeição dos embargos à execução por ausência de memória de cálculo (art. 917, §3º e §4º, do CPC); e
(ii)
erro na aplicação do art. 836 do CC, alegando que a garantia prestada foi aval e não fiança.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação à obscuridade, ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Dos Embargos de Declaração de João Batista Dalvi

O embargante busca a rediscussão de temas integralmente enfrentados no acórdão. No tocante ao cerceamento de defesa, o julgado foi claro ao consignar que a matéria é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente, citando precedentes desta Corte.

Sobre a aplicação do CDC, o acórdão fundamentou o afastamento do diploma consumerista na natureza do crédito (financiamento de maquinário para atividade de mineração), caracterizando-o como fomento à atividade produtiva.

Quanto à liquidez do título e à capitalização de juros, a decisão expressamente citou a Lei nº 10.931/2004 e a Súmula 541 do STJ, concluindo pela validade da cobrança ante a divergência entre a taxa mensal e anual.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, a pretensão de reforma deve ser veiculada pela via recursal adequada, não sendo os aclaratórios sede para rediscussão de mérito.

Dos Embargos de Declaração do Banco do Brasil S.A.

Assiste razão parcial à instituição financeira. O acórdão, de fato, incorreu em omissão ao não explicitar os fundamentos que levaram ao não conhecimento parcial de seu apelo quanto A preliminar do art. 917 do CPC.

Conforme apontado em contrarrazões, tal tese (rejeição dos embargos por falta de memória de cálculo) não foi submetida ao juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal, o que impede sua análise por este Tribunal sob pena de supressão de instância.

Assim, acolho os embargos neste ponto apenas para integrar a fundamentação, mantendo o dispositivo de não conhecimento parcial da preliminar.

Contudo, quanto à distinção entre aval e fiança, não há vício a sanar. O acórdão fundamentou a extinção da responsabilidade do espólio no fato de que o inadimplemento ocorreu anos após o óbito da garantidora, aplicando o princípio de que obrigações personalíssimas e garantias não podem onerar herdeiros por dívidas constituídas após a morte. A insurgência do Banco demonstra mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada.

Ante o exposto:

CONHEÇO
dos embargos de
JOÃO BATISTA DALVI
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

CONHEÇO
dos embargos do
BANCO DO BRASIL S.A.
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão e esclarecer que a preliminar de mérito calcada no art. 917 do CPC não foi conhecida por tratar-se de inovação recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)